Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707138-27.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: CLAUCIO GEORGE DA SILVA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 19/06/2024, conforme certidão de ID 59715895. Na petição juntada ao ID 59924754, a apelante UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA. apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 05/06/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator